Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-47.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000274-47.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AUTA ROSA PEREIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA NO TEMA 1.002/STF. AUSÊNCIA DE “DISTINGUISHING” E DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. VÍCIO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração em face do acórdão que, em sede de juízo positivo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado padece omissões em relação à arguição de inobservância da cláusula de reserva de plenário e à alegação de distinguishing do caso sub judice com o paradigma do Tema n.º 1.002 da Repercussão Geral, ou se os embargos visam indevidamente ao reexame do mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não obstante o entendimento anterior desta Corte de Justiça, no sentido de reconhecer a impossibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), exarou entendimento diverso. 4. O Tema n.º 1002 do STF sedimentou a seguinte tese jurídica: "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". 5. Considerando o teor da tese fixado no tema declinado, não há “distinguishing” a ser aplicado, notadamente porque o Pretório Excelso não o fez, trazendo entendimento aplicável a todos os entes políticos. 6. Mostra-se inadequada a alegação sobre suposta inobservância da cláusula de reserva de plenário, visto que, no caso presente, não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, mas, tão somente, a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie 7. As arguições do Embargante representam, em verdade, tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida, o que não se mostra cabível na via recursal eleita. 8. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que para efeito de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8000274-47.2019.8.05.0032, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA, e como Embargada AUTA ROSA PEREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.